Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-58.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PERNOITES QUINZENAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de modificação de regime de convivência, julgou improcedente o pedido reconvencional de guarda compartilhada e manteve a guarda unilateral materna, fixando regime de convivência paterna quinzenal com dois pernoites, além de regulamentação de datas comemorativas e férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o regime de convivência paterna fixado na sentença, com dois pernoites quinzenais, atende ao melhor interesse da criança ou se deve ser restringido para apenas um pernoite, conforme requerido pela genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram, com absoluta prioridade, o direito fundamental à convivência familiar, orientando a fixação do regime de visitas pelo princípio do melhor interesse da criança.
4. O direito à convivência não constitui prerrogativa exclusiva dos genitores, mas direito da própria criança de manter vínculos com ambos, nos termos do art. 1.589 do Código Civil.
5. O laudo psicossocial conclui que a criança manifesta desejo de retomar a convivência paterno-filial com pernoites, inexistindo prova de conduta desabonadora do genitor ou de risco concreto à integridade física ou emocional da criança que justifique a supressão de um dos pernoites.
6. As alterações comportamentais da criança não podem ser atribuídas exclusivamente à retomada da convivência paterna, havendo indicativos de que a exposição a conflitos parentais e episódios de violência entre os genitores impactou seu desenvolvimento emocional.
7. A redução do convívio, especialmente dos pernoites, sem fundamento probatório consistente, pode dificultar o fortalecimento dos laços paternos e contrariar o melhor interesse da criança.
8. O regime fixado equilibra a proteção da menor com a preservação do vínculo paterno, inclusive ao estabelecer transição no ambiente escolar e entrega por familiares indicados, como medida de prevenção à beligerância entre os pais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O regime de convivência deve ser fixado segundo o melhor interesse da criança, assegurando-se a preservação do vínculo com ambos os genitores.
2. A restrição de pernoites exige prova concreta de risco à integridade física ou emocional do menor.
3. O desejo manifestado pela criança de retomar a convivência paterna, aliado à ausência de elementos desabonadores da conduta do genitor, autoriza a manutenção de pernoites quinzenais.